Tribunal: TJMT
Processo: 1011193-22.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Considerando a decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais nos 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e EREsp no 1.163.020/RS, afetado ao rito dos repetitivos, sob o Tema no 986, houve a determinação da suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada na seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS".
Com efeito, tratando o presente feito da cobrança de ICMS sobre as operações da TUST e TUSD, reconheço a afetação da matéria, de modo que a suspensão deste processo deve ser cumprida, em observância ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no artigo 1.036, do Código de Processo Civil.
Sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Apelo, assevero que o sobrestamento de feitos pendentes, nos moldes apregoados pela sistemática de repetitivos, tem por escopo dar concreção ao princípio da igualdade, o que, a meu ver, implica a suspensão, inclusive, de eventuais atos executórios.
Assim, a executoriedade imediata à publicação da sentença, decorrente da retirada do efeito suspensivo nato do Apelo, quando da confirmação por sentença de liminar deferida, não encontra razão de ser neste caso, em que o assunto se encontra afetado à dinâmica de recursos repetitivos, perante o Superior Tribunal de Justiça.
Com esses fundamentos, nos termos do artigo 51, LVI, do RITJMT, determino o sobrestamento da tramitação do presente recurso de apelação, bem assim, quaisquer atos executórios inerentes a esta demanda, até que advenha determinação em contrário da Instância Superior, devendo permanecer os autos na secretaria.
Com o julgamento do repetitivo, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.